Tribunal: STF
Processo: RE 591604
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Questão de ordem. 
   Desistência homologada em momento anterior. Anulação do 
   julgamento dos embargos. Deve ser anulado julgamento realizado 
   por engano, em momento posterior à homologação de requerimento de
   desistência.